Tribunal: TJES
Processo: 5012897-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012897-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO VICTOR NASCIMENTO ARAUJO LUCAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DE MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINS DE SEMANA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES que deixou de computar, para fins de detração penal, o período em que esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos dias de folga, imposta durante liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de recolhimento domiciliar noturno e integral nos fins de semana, cumprido como medida cautelar, deve ser considerado para fins de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 do Código Penal não prevê expressamente a hipótese de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1155, REsp 1.977.135/SC) reconhece que a medida, por restringir a liberdade de locomoção, pode ser computada.

O STJ reafirma a tese no REsp 2.158.159/SP, assentando que a privação parcial de liberdade decorrente do recolhimento noturno enseja detração, independentemente do monitoramento eletrônico.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no mesmo sentido, reconhecendo a natureza restritiva da medida (AgExPe nº 5015161-29.2024.8.08.0000).

Embora haja decisão contrária no STF (ARE 1.481.211 AgR, Min. Alexandre de Moraes), esse entendimento não possui efeito vinculante e encontra divergência interna na Corte.

A Segunda Turma do STF (AgR no RHC 190.429, Min. Edson Fachin) reconhece que o recolhimento domiciliar noturno restringe o
status libertatis
e pode ser considerado para detração.

O STF também fixou que a controvérsia tem índole infraconstitucional (ARE 1.480.466 AgR, Min. Luiz Fux), afastando óbice ao entendimento consolidado no STJ.

A contagem deve somar as horas de recolhimento e convertê-las em dias, desprezando-se o período inferior a 24h (AgRg no HC 733.909/MG, STJ).

Diante da ausência de revogação expressa da medida cautelar, o termo final deve corresponder ao trânsito em julgado da sentença condenatória, em observância ao princípio do
favor rei
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012897-05.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO VICTOR NASCIMENTO ARAUJO LUCAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
JOÃO VICTOR
NASCIMENTO ARAÚJO LUCAS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitoria/ES, que deixou de computar para fins de detração penal o período em que o agravante permaneceu em recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões, a defesa alega que o agravante esteve submetido à medida de recolhimento domiciliar noturno, no período das 22h às 06h, durante 105 (cento e cinco) dias úteis e 42 (quarenta e dois) dias correspondentes a fins de semana e feriados, imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória.

Embora o artigo 42 do Código Penal não preveja expressamente a hipótese de detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1155
(
R
ecurso Especial
1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção,
julgado em 23/11/2022
)
, firmou o entendimento de que tal medida, por comprometer o
status libertatis
do réu, pode ser computada para fins de detração da pena, independentemente de monitoramento eletrônico.

No mesmo sentido, o
R
ecurso Especial
2.158.159/SP,
de Relatoria da
Ministra Daniela Teixeira,
julgado em 17/12/2024
, reafirma que a privação parcial de liberdade, decorrente da imposição de recolhimento noturno, justifica a detração, sendo desnecessário o uso de tornozeleira eletrônica.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, também se harmoniza com esse entendimento, como se verifica no
Agravo em Execução Penal nº
5015161-29.2024.8.08.0000
,
de
Relator
ia do
Des. Helimar Pinto,
julgado em 10/12/2024
, que reconheceu o direito à detração do período de recolhimento domiciliar noturno, como medida que compromete a liberdade de locomoção.

Embora haja julgado do STF em sentido contrário –
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº
1.481.211
, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
julgado em 22/04/2024
– que sustenta a ausência de previsão legal para detração de medidas cautelares diversas da prisão, é importante observar que este entendimento não possui efeito vinculante, e encontra divergência interna na própria Corte.

Com efeito, a Segunda Turma do STF, ao apreciar o
Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
nº 190.429, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, em julgamento realizado em 07/
05/2024
, assentou entendimento relevante quanto à natureza jurídica da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Na ocasião, a Corte firmou o entendimento de que tal medida, por impor restrição à liberdade de locomoção do investigado ou acusado, caracteriza efetiva limitação ao
status libertatis
, razão pela qual deve ser considerada para fins de detração penal.

Outrossim, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.480.466, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 02/
09/2024
, a Suprema Corte firmou o entendimento de que a controvérsia relativa à possibilidade de detração penal do período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão – como o recolhimento domiciliar noturno –
constitui matéria de índole infraconstitucional. Assim, concluiu-se que o deslinde da questão deve ocorrer à luz da interpretação do artigo 42 do Código Penal, o que afasta eventual óbice à aplicação da jurisprudência consolidada no S
TJ
sobre o tema
.

Portanto, filio-me ao entendimento do STJ, no sentido de que a limitação parcial da liberdade de ir e vir do apenado, por meio da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e recolhimento integral aos finais de semana, por restringir a liberdade absoluta do indivíduo, possibilita a aplicação da detração penal, ainda que inexista previsão legal expressa nesse sentido.

Desta forma, deve ser reconhecido o direito do reeducando, em ter detraída a sua pena, considerando que “
no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas'”
(AgRg no HC n. 733.909/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 9/8/2022
, DJe de 15/8/2022)"

Assim, entendo que compete ao Juízo de origem, o cômputo da pena a ser detraída. Ressalto que, diante da omissão da sentença condenatória quanto à revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve-se considerar como termo final para fins de detração a data do trânsito em julgado definitivo da sentença, por se tratar de interpretação mais favorável ao apenado em observância ao princípio do favor rei.

Dessa forma, para fins de parâmetro, devem ser adotadas como referência a data da concessão da liberdade provisória (16/10/2020) e do trânsito em julgado da sentença condenatória (12/03/2021), observando-se o período fixado pelo Magistrado no documento de seq. 55.1 (das 22h às 05h) bem como os dias de folga, a fim de se aferir com exatidão o tempo a ser considerado para detração.

À luz de todo o exposto,
D
OU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO
, para reconhecer a direito do apenado, em ter a sua pena detraída, nos termos acima expostos.

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se ao magistrado de 1º grau, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, para seu inteiro cumprimento por meio da retificação do cálculo da pena do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.